Tribunal: TJSP
Processo: 2173972-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / COVID-19
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2173972-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GUSTAVO DE
JESUS GREGORIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173972-79.2020.8.26.0000 -Voto no 14.732
2
Habeas corpus criminal no 2173972-79.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gustavo de Jesus Gregório
Voto no 14.732
Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar em
razão
da
pandemia
de
COVID-19.
Não
comprovação de que o paciente se encontra em risco
superior ao ordinário de toda a população, dentro do
cárcere. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de GUSTAVO DE JESUS GREGÓRIO, contra ato do MM. Juiz de Direito da
2a Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente/SP.
Narra a defesa que o paciente cumpre pena de reclusão em
unidade prisional do Estado de São Paulo e, após solicitação da Defensoria Pública, o
estabelecimento prisional encaminhou relatório médico com a informação de que o
paciente possui asma.
Diante do fata narrado e da atual situação de pandemia, foi
postulada a concessão de prisão domiciliar humanitária, pedido que restou indeferido,
sob fundamentação genérica e inidônea, incorrendo, pois, o douto juiz em evidente
ilegalidade, motivando a presente impetração.
Destarte, necessária se faz a prisão domiciliar humanitária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173972-79.2020.8.26.0000 -Voto no 14.732
3
como forma de resguardar seu direito à vida e à integridade física, considerando-se a
precisão de se evitar aglomeração de pessoas e contato físico, além da constante
higienização das mãos, uma vez que a transmissão ocorre por meio de contato pessoal e
com superfícies contaminadas, em contraponto com as reais condições do sistema
penitenciário brasileiro, de rigor que seja reavaliada a necessidade de prisão.
Com tais fundamentos, requereu, liminarmente, a determinação
de expedição de alvará de soltura, com o reconhecimento do direito à substituição da
pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar (fls.
01/24).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 62/64) e vieram as
informações (fls. 70). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 96/103),
opinando pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem.
É o relatório.
De acordo com as informações prestadas, tem-se que em 13 de
julho de 2020 o pedido de prisão domiciliar restou indeferido após a análise do relatório
médico, bem como boletim informativo e folha de antecedentes. Salientou, logo de
início, que nos casos de urgência/emergência a própria unidade prisional providencia, ex
officio, o encaminhamento ao sistema de saúde.
Não é o caso de concessão da ordem.
De se ressaltar, incialmente, que a situação de pandemia, de per

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173972-79.2020.8.26.0000 -Voto no 14.732
4
si considerada, não autoriza a automática concessão de liberdade a todos os presos do
sistema prisional paulista, não havendo, no momento, razões para supor que aqueles que
gozam de liberdade plena estão mais seguros do que os que permanecem no cárcere,
sendo de rigor ponderar que a orientação geral à população é no sentido de haver
confinamento.
Note-se, das informações prestadas, que não há como supor que,
em meio aberto, ou seja, em prisão domiciliar, o paciente teria menos riscos de contrair
a doença.
Também não restou comprovado que há perigo concreto à sua
saúde dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado pela
população em geral.
Ademais, é certo que foram adotadas, por parte do poder
público, medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus no
âmbito do sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem como Portaria
Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde no 07/2020,
de 18 de março de 2020.
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do writ e, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada
agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique
a concessão da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus impetrada em favor de GUSTAVO DE JESUS GREGÓRIO.
Reinaldo Cintra
Relator